Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737276-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S. O. S. representada por sua genitora B. E. O. Q. S., em face da decisão proferida pelo Primeiro Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0705567-57.2023.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que o ente público, ora agravado, matricule a agravante em creche escolar próxima a sua residência (Id 168813372, origem). Em suas razões recursais (Id 50978458), alega a agravante, em suma, que a legislação garante ao menor a matrícula em creche, nomeadamente os artigos 6°, 205 e seguintes e 227 da Constituição Federal; além do art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 4°, II da Lei 9394/96 e artigo 54, IV do Estatuto da criança e adolescente. Tece considerações acerca do Direito à educação e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese, conferindo destaque ao Tema no 548 do STF, de repercussão geral. Assevera que o Poder Público não pode invocar a cláusula da reserva do possível a fim de frustrar e inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas pela Constituição Federal. Argumenta que “a impraticabilidade da fila está materializada na posição em que a parte agravante ocupa na listagem de espera. Em 15/05/2023, a Secretaria de Educação (ID 168579562) informou que a criança ocupava a posição de número 21 na Listagem de Classificação para vaga em Berçário II. Atualmente, a parte agravante ocupa a posição de número 22. Ou seja, em quase três meses, ao invés de evoluir nas posições e ter seu direito à creche materializado, ela regrediu 1 posição.” Alega estar presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Requer ao final que seja deferida “a antecipação de tutela recursal, determinando-se que o agravado matricule a parte agravante na rede pública de ensino, em creche próxima à sua residência, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00;”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. A educação constitui direito fundamental da pessoa humana, o que impõe ao Estado a obrigação de fornecê-la, assegurando o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos artigos 205, 206, 208, incisos I e IV, todos da Constituição Federal, e arts. 4o e 53, incisos I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. A propósito confiram-se os dispositivos constitucionais em questão: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)”. Da mesma forma, o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...) V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.” Sendo assim, mostra-se irrefutável que a agravante, criança de 2 ano e 2 meses de idade (Id 168579559, origem), é titular do direito material requerido, qual seja, o acesso gratuito à educação. De fato, mais do que a fumaça do bom direito, tem-se como objeto da lide um direito constitucionalmente garantido, não condicionado ao cumprimento de qualquer outro requisito, além de ser criança em idade escolar, que dependa de prova no decorrer da lide. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se mostra configurado na medida em que a negativa de acesso imediato ao ensino pode redundar em atraso escolar de difícil recuperação, haja vista que o Estado não apresenta qualquer previsão para o cumprimento do seu dever, podendo levar anos para tal mister. Do mesmo modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção em intermináveis listas de espera. Nesse passo, uma vez convencido o julgador do direito da parte, não há razão para protelar o que lhe é de direito. Diante do exposto, concedo a antecipação de tutela, para determinar que, no prazo de 15 dias, o réu matricule a agravante em creche da rede pública de ensino próxima da sua residência. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora